Tribunal: TJMT
Processo: 1004158-91.2020.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004158-91.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ - CPF: 074.913.078-41 (APELADO), RENAN BORGES FERREIRA - CPF: 384.020.648-09 (ADVOGADO), ROBERTO IUDESNEIDER DE CASTRO - CPF: 368.020.358-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. ART. 19, §2º. PARALISAÇÃO DO FEITO ADMINISTRATIVO POR PRAZO SUPERIOR A 3 ANOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO CONFIGURADA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO CTN. IRDR Nº 1012668-37.2022.8.11.0000. TESE VINCULANTE. ART. 927, III, DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 373, II, DO CPC. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NATUREZA RELATIVA. CDA NULA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 924, V, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §§3º E 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, declarou a nulidade da CDA nº 2018469750 e extinguiu a execução fiscal, com condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se se houve prescrição intercorrente no processo administrativo que originou a CDA executada, à luz do Decreto Estadual nº 1.986/2013, bem como a validade da condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.

A prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais no Estado de Mato Grosso rege-se pelo art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, que prevê sua incidência quando o feito permanecer paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho.

4.

Demonstrada, por prova documental idônea, a paralisação do processo administrativo por período superior ao legalmente previsto, sem a prática de atos inequívocos de instrução ou impulso processual, resta configurada a prescrição intercorrente.

5.

Tratando-se de crédito não tributário, decorrente de multa administrativa ambiental, não se aplicam automaticamente as regras do Código Tributário Nacional nem a jurisprudência específica relativa à suspensão do prazo prescricional em processos administrativos tributários.

6.

A tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 possui caráter vinculante (art. 927, III, do CPC) e impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente quando constatada inércia administrativa superior a 3 anos.

7.

Incumbe à Fazenda Pública o ônus de comprovar a existência de atos interruptivos da prescrição, nos termos do art. 373, II, do CPC, não podendo transferir ao administrado o encargo de demonstrar fato negativo.

8.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante da prova da inércia prolongada da Administração, não podendo servir de fundamento para a perpetuação de processos administrativos paralisados.

9.

Reconhecida a nulidade da CDA, correta a extinção da execução fiscal com base no art. 924, V, do CPC, bem como a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, segundo o princípio da causalidade.

10.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental quando verificada a paralisação do feito por prazo superior a 3 anos sem a prática de atos inequívocos de impulso ou instrução, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.
2. Compete à Fazenda Pública comprovar a existência de causas interruptivas da prescrição, não sendo suficiente invocar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
3. Reconhecida a nulidade da CDA, impõe-se a extinção da execução fiscal e a condenação do ente público em honorários advocatícios, com majoração em grau recursal.”

Dispositivos legais relevantes:
CPC, arts. 373, II; 924, V; 927, III; 85, §§3º e 11.

Precedentes relevantes:
TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, AgRg no REsp 1.546.744/PR; RMS 50.385/SP.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ nos autos da Execução Fiscal nº 1004158-91.2020.8.11.0004, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo, declarando a nulidade da CDA nº 2018469750 e extinguindo a execução fiscal com fundamento no art. 924, V, do CPC. Outrossim, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que:

(i) a inexistência de prescrição intercorrente no processo administrativo, argumentando que durante o trâmite do processo administrativo o prazo prescricional fica suspenso até a decisão definitiva;

(ii) que o executado não juntou aos autos o processo administrativo completo, impossibilitando a verificação da existência de atos interruptivos da prescrição;

(iii) que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao executado o ônus de provar o contrário.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Perscrutando os autos, infere-se que a controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo que originou a CDA nº 2018469750, objeto da execução fiscal.

Da sentença prolatada, em síntese, extrai-se que:

“[...] No caso, verifica-se a autuação, em 23/03/2005; juntada de defesa administrativa em 15/04/2005; decisão em 28/01/2008; notificação do autuado em 02/08/2008; decisão do recurso no dia 11/11/2013. Logo, entre a notificação do autuado ocorrida em 02/08/2008 e a decisão do recurso no dia 11/11/2013, o processo ficou paralisado por mais de 3 (três) anos, restando demonstrada a inexistência de qualquer ato nesse período e a inércia da Administração. [...] Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade, de modo que declaro a nulidade da CDA n. 2018469750 em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente ocorrida no bojo do processo administrativo referente ao Auto de Infração n. 54673/2005. Como consequência, julgo extinta a execução fiscal na forma do art. 924, V, do CPC. Condeno o excepto a despesas e honorários advocatícios de 10% do valor da execução (CPC, art. 85, § 3º, I).”

Como cediço, a
questão da prescrição intercorrente no âmbito dos processos administrativos ambientais no Estado de Mato Grosso encontra-se disciplinada pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013, que em seu art. 19, §2º, estabelece expressamente:

"Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

(...)

§2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

O mesmo decreto, em seu art. 20, estabelece as hipóteses de interrupção da prescrição:

"Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual."

Analisando o caso concreto, verifica-se que o executado foi autuado pelo INDEA/MT em 23/03/2005, apresentou defesa prévia em 15/04/2005, sendo proferida decisão administrativa em 28/01/2008. Em 02/05/2008, o executado foi notificado da decisão e apresentou recurso administrativo, sendo proferida decisão final apenas em 11/11/2013.

Conforme se depreende da cronologia dos fatos, entre a notificação do autuado em 02/05/2008 e a decisão do recurso administrativo em 11/11/2013, transcorreram mais de 5 (cinco) anos, período muito superior ao prazo de 3 (três) anos previsto no art. 19, §2º do Decreto Estadual nº 1.986/2013 para a configuração da prescrição intercorrente.

O Estado apelante sustenta que durante o trâmite do processo administrativo o prazo prescricional fica suspenso até a decisão definitiva, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça relativos a créditos tributários. Contudo, tal argumento não merece prosperar por algumas razões fundamentais.

Primeiramente, o crédito em discussão possui natureza não tributária, decorrente de multa administrativa ambiental, o que afasta a aplicação automática das regras do Código Tributário Nacional e da jurisprudência construída especificamente para o contencioso fiscal tributário.

Em segundo lugar, existe norma específica no âmbito do Estado de Mato Grosso (Decreto Estadual nº 1.986/2013) que disciplina expressamente a prescrição intercorrente nos processos administrativos ambientais, estabelecendo prazo e hipóteses de interrupção. Trata-se de norma especial que, no exercício da competência normativa suplementar do Estado, regulamenta de forma específica a matéria.

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, fixou tese vinculante no sentido de que
"A prescrição intercorrente é configurada quando o processo administrativo fica paralisado por mais de 3 (três) anos sem a prática de atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme o art. 19, §2º e art. 20, parágrafo único do Decreto Estadual nº 1.986/2013"
.

Essa tese possui eficácia vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC, impondo sua observância obrigatória pelos órgãos fracionários deste Tribunal. Portanto, a existência de precedente qualificado sobre a matéria reforça a necessidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto.

O Estado apelante também argumenta que o executado não juntou aos autos o processo administrativo completo, impossibilitando a verificação da existência de atos interruptivos da prescrição. Tal argumento, contudo, não se sustenta.

A prescrição intercorrente foi reconhecida com base em documentação oficial suficiente e idônea, extraída do próprio procedimento administrativo, que permitiu a reconstrução objetiva da linha do tempo relevante, com a identificação precisa dos marcos temporais de instauração, notificação, decisão e julgamento do recurso administrativo.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria estabelece que atos administrativos incapazes de dar continuidade efetiva ao processo ou que sejam meramente formais
não possuem o condão de interromper o prazo prescricional
. A propósito:

“A prática de atos meramente ordinatórios, sem repercussão no mérito da apuração ou julgamento, não interrompe o prazo prescricional em processos administrativos sancionatórios.”
(STJ, AgRg no REsp 1.546.744/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09/11/2015).

Outrossim, a análise dos autos demonstra que os atos praticados
não são suficientes para suspender ou interromper a contagem do prazo
, conforme reconhecido em jurisprudência uniforme:

“Em processos administrativos sancionatórios, a prescrição intercorrente ocorre quando, após a prática de atos iniciais, a Administração Pública permanece inerte por período superior ao prazo prescricional previsto.”
(STJ, RMS 50.385/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/12/2017).

Além disso, tratando-se de exceção de pré-executividade, exige-se apenas prova pré-constituída suficiente à demonstração do vício, e não a juntada exaustiva e integral de todo o procedimento administrativo, sobretudo quando os documentos essenciais ao reconhecimento da prescrição já se encontram nos autos e foram expressamente valorados pelo magistrado sentenciante, sob o crivo do contraditório, inclusive.

Cabe ressaltar que, se efetivamente houvesse atos inequívocos de impulso ou instrução capazes de interromper o prazo prescricional, competiria exclusivamente ao Estado trazê-los aos autos, ônus do qual manifestamente não se desincumbiu. Com efeito, não pode o Estado pretender transferir ao administrado o ônus de comprovar a inexistência de atos interruptivos praticados pela própria Administração, o que configuraria verdadeiro ônus probatório diabólico, incompatível com o devido processo legal.

A partir do momento em que o executado demonstrou, por prova documental idônea, a paralisação do processo administrativo por período superior ao legalmente permitido, cabia ao Estado, se assim entendesse, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da prescrição, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso em análise.

Por fim, o argumento recursal fundado na presunção de legitimidade dos atos administrativos também não prospera. É consabido que tal presunção possui natureza relativa (juris tantum), podendo ser afastada mediante prova em contrário, como expressamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátrias.

No caso concreto, essa presunção foi plenamente elidida pela demonstração objetiva da inércia administrativa prolongada, em violação direta ao regime jurídico instituído pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013. A presunção de legitimidade não autoriza a Administração a se beneficiar de sua própria omissão, tampouco legitima a perpetuação indefinida de processos administrativos paralisados.

Ao revés, o ordenamento jurídico impõe à Administração o dever de atuação eficiente, tempestiva e coerente com os prazos legalmente estabelecidos. Invocar a presunção de legitimidade para afastar a prescrição intercorrente equivaleria, na prática, a tornar letra morta o art. 19, §2º do Decreto Estadual nº 1.986/2013, esvaziando completamente a finalidade do instituto e afrontando os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

Portanto, considerando que entre a notificação do autuado em 02/05/2008 e a decisão do recurso administrativo em 11/11/2013 transcorreram mais de 5 (cinco) anos, período muito superior ao prazo de 3 (três) anos previsto no art. 19, §2º do Decreto Estadual nº 1.986/2013, e não tendo o Estado apelante comprovado a existência de qualquer ato inequívoco de impulso ou instrução processual nesse interregno, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo.

No que tange aos honorários advocatícios, a sentença fixou-os em 10% sobre o valor da execução, observando o disposto no art. 85, §3º, I, do CPC.

Considerando o princípio da causalidade, a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios mostra-se adequada, uma vez que deu causa à propositura da execução fiscal com base em título executivo nulo.

Quanto ao percentual fixado, observa-se que o magistrado sentenciante aplicou o percentual mínimo previsto no art. 85, §3º, I, do CPC, mostrando-se proporcional e adequado ao grau de zelo profissional e à natureza da causa.

Ademais, em razão do desprovimento do recurso, deve ser aplicada a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, elevando-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra. Por conseguinte,
MAJORO
a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026